Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725068-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSA PEREIRA BRAGA MAIA DECISÃO Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S/A por meio do qual requer a reforma da r. decisão objurgada “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Por meio do ofício de ID 38848373, o juízo a quo informou haver prolatado sentença de homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, ora agravante. É o relatório. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como narrado, vislumbra-se que o demandante, aqui recorrente, requereu a desistência do processo, cujo pedido fora homologado pelo magistrado primevo, resultando na prolação de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, senão vejamos: “Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora nos presentes autos (ID 134291303) e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII).” Pois bem. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022